Tribunal: TCU
Processo: 008.399/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1283/2022-TCU-Plenário Trata-se de proposta de auditoria para avaliar os riscos inerentes à execução contratual decorrente de aquisições de software. Objetiva-se com esta ação de controle avaliar os riscos inerentes à execução contratual decorrente de aquisições de software e propor, caso necessário, a criação de estratégias para tratá-los, a fim de aprimorar a aplicação dos recursos públicos. Considerando que a presente proposta demonstra adequadamente os requisitos de risco, oportunidade, materialidade e relevância; Considerando que essa ação de controle pode envolver todos os órgãos da Administração Pública que atendam os critérios de risco, relevância e materialidade a ser definidos na fase de planejamento da auditoria, e desse modo, como poderá envolver unidades jurisdicionada relacionadas no art. 15, inc. I, "j" do RI/TCU, essa ação fiscalizatória deve ser submetida ao Plenário do TCU; Considerando que a proposta está em conformidade com as orientações contidas na Resolução-TCU 308/2019, c/c a Portaria-Segecex 14/2014; Considerando, ainda, a conveniência e o enquadramento ao Plano Estratégico do TCU 2019-2025, conforme parecer da Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Social e de Governança e Gestão Pública - Cosocial, favorável à realização da fiscalização em tela (peça 4); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno do TCU, no inciso IV, do § 5 do art. 17 da Resolução - TCU 308/2019, e de conformidade com a proposta da Cosocial (peça 4), em autorizar a realização da fiscalização, nos termos propostos sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.399/2022-0 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsáveis: Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Restituam-se os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Social e de Governança e Gestão Pública para as providências pertinentes.